Tribunal: TJDFT
Processo: 0723202-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAME DE ENDOSCOPIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIA. RISCO AMARELO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos para determinar que o réu lhe forneça “exame de endoscopia digestiva alta” e “procedimento cirúrgico de paratireoidectomia”, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em seu recurso assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, além de destacar o teor do Enunciado 93 do CNJ. Destaca que aguarda o exame de endoscopia há mais de um ano, e que espera pela cirurgia de paratireoidectomia desde 02/03/2023, sendo que apresenta diagnóstico de obesidade e neoplasia benigna “de outras glândulas endócrinas e das não especificadas”. Especificamente em relação à cirurgia, assinala que são realizados, em média, 14 procedimentos por ano, sendo que há 1211 pacientes na fila, o que exigiria cerca de 87 anos para a realização da cirurgia. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o fornecimento do exame e da cirurgia no prazo de 30 dias.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação para exame de endoscopia digestiva alta (com risco amarelo – urgência) foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 27/06/2022, enquanto que a solicitação para cirurgia de paratireoidectomia foi inserida naquele sistema em 02/03/2023 (sob risco verde). Ainda, no ID 49709094 a parte ré informou que o exame foi agendado para o dia 24/05/2023, mas que a parte autora não compareceu, enquanto que no ID 49709087 o Distrito Federal elucidou que a parte autora está na posição no 1291 para a cirurgia pleiteada, sendo agendadas as cirurgias dos pacientes com o mesmo grau de prioridade da parte autora inseridos na lista em fevereiro de 2021.

V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.

VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sendo que a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

VII. A parte autora aguardava pelo exame desde junho de 2022. Assim, apesar da informação de que não compareceu para a sua realização no dia designado, no mês de maio de 2023, constata-se que remanesce o seu interesse naquele exame, o qual deseja realizar desde junho de 2022, de modo que deveria ser efetuado novo agendamento. Inclusive, pontue-se que até mesmo se considerado o dia em que o exame foi designado (27/05/2023) já ocorreu o transcurso de mais de 100 dias, não sendo razoável que continue a aguardar indefinidamente. Adiante, com relação à cirurgia pleiteada, constata-se que já foi ultrapassado o prazo de 180 dias, sem que conste data designada para a sua realização. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do exame e da cirurgia pleiteados dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o exame de endoscopia digestiva alta e o procedimento cirúrgico de paratireoidectomia sejam realizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.